Tribunal: TJMT
Processo: 1012355-87.2021.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012355-87.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALBERTO DAL MOLIN - CPF: 192.598.249-15 (APELANTE), KLEBER GIOVELLI - CPF: 971.823.621-04 (ADVOGADO), JO EUSTAQUIO DE SOUZA - CPF: 625.738.451-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – QUITAÇÃO DE CÉDULA RURAL EM 2003 – RECONHECIMENTO EM AÇÃO DECLARATÓRIA PROPOSTA PELO EMITENTE DO TÍTULO – MANUTENÇÃO DA AVERBAÇÃO DE HIPOTECA NA MATRÍCULA DE IMÓVEL POR QUASE 20 ANOS – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DA SITUAÇÃO – INÉRCIA DO BANCO – DIREITO À INDENIZAÇÃO EVIDENCIADO –

RECURSO PROVIDO.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pela parte autora combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

"
O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa
". (Tema 1078 do STJ). É necessário que o autor aponte os efetivos prejuízos causados pela violação da intimidade, da honra ou da imagem.

É devida a indenização se o emitente do título obteve declaração judicial de que a dívida foi quitada em 2003, e mesmo assim a instituição financeira, notificada extrajudicialmente pelo garantidor, manteve indevidamente a hipoteca averbada na matrícula do imóvel, impedindo-lhe o livre usufruto.

O valor da reparação deve ser fixado com razoabilidade, proporcionalidade e em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais julgada parcialmente procedente para:

“condenar a instituição ré na obrigação de emitir carta de anuência para que seja providenciada a baixa dos gravames relativos à Cédula Rural Pignoraticia e Hipotecaria n° 96/ 79736, OU ENTÃO, providenciar diretamente no Registro de Imóveis competente a baixa dos referidos gravames, em qualquer hipótese, no prazo de 10 (dez) dias, o que faço com fundamento no art. 487, inciso I do CPC.

Considerando que cada litigante é, em parte, vencedor e vencido, com fundamento no art. 86, “caput” do CPC, condeno-os ao pagamento das custas e despesas processuais que deve ser distribuídas na proporção de 50% para cada um deles.

Com relação aos honorários advocatícios de sucumbência, condeno cada uma das partes ao pagamento de 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2o do CPC’

O apelante alega que foi avalista garantidor da Cédula Rural n. 96/79736, e que deu em garantia hipotecária o imóvel rural registrado com n. 2445 no RGI de Sorriso.

Aduz que o Contrato foi quitado em 2003 e que, no entanto, por erro do apelado, a dívida foi alongada sem o consentimento do emitente do título, o que gerou o débito de R$400.000,00.

Argui que, diante disso, Valdir Ferreira da Silva (emitente da cédula rural) ingressou com a Ação Declaratória n. 0008119-22.2015.8.11.0040, julgada procedente em 2020 para reconhecer a inexigibilidade da dívida e condenar o ora apelado em danos morais de R$20.000,00 em virtude da anotação restritiva indevida, e o trânsito em julgado ocorreu em 25/05/2020.

Sustenta que depois dessa decisão notificou a instituição financeira para que providenciasse a baixa da hipoteca de forma administrativa, no entanto não obteve resposta.

Ressalta que a conduta equivocada do Banco o impediu de usufruir e negociar o imóvel por quase 20 anos, o que lhe causou transtornos de todo tipo.

Pugna pela condenação do apelado em danos morais.

Este suscita nas contrarrazões preliminar de ausência de dialeticidade. No mérito, pleiteia o não provimento do Recurso (ID. 156205425).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

1. Preliminar – Ausência de Dialeticidade

O apelado argui a inadmissibilidade do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

Contudo, o apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser alterada e impugnou satisfatoriamente os fundamentos utilizados, como exige o art. 1.010, II, do CPC.

Rejeito a preliminar.

2. Mérito

O apelante ajuizou a Ação sob o argumento de que em 1995 foi avalista de CPR firmada por Valdir Ferreira da Silva com o apelado, e deu em garantia imóvel rural de sua propriedade.

Aduz que no ano seguinte o emitente pactuou o alongamento da dívida mediante Cédula Rural Pignoratícia de R$200.000,00, e quitou a última parcela em 31/10/2003.

Diz que, todavia, o apelado, sem que o devedor requeresse, alongou novamente o débito, que passou para R$400.000,00, o que inviabilizou a baixa do gravame hipotecário.

Ressalta que o emitente do título propôs a Ação Declaratória n. 0008119-22.2015.8.11.0040, julgada procedente para reconhecer a inexigibilidade da dívida e condenar o apelado em danos morais de R$20.000,00.

O juízo de origem mandou o apelado proceder à baixa do gravame, porém considerou não demonstrados os danos morais. Confira-se:

No ponto, cumpre esclarecer que referida ação e, derradeiramente, o julgamento proferido estão relacionados com a Cédula Rural Pignoraticia e Hipotecaria n° 96/ 79736, no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais), da qual o autor figurou como garantidor, ofertando em garantia imóvel de sua propriedade à época matriculado sob no 2445 do RGI de Sorriso/MT, conforme se infere da AV-2 e da AV-3.

Nessa esteira, inexiste dúvida quanto ao acolhimento da pretensão relativa a obrigação de fazer. De outra banda, não há nos autos qualquer indicativo dos danos de ordem moral que o autor alega ter sofrido em virtude da manutenção do gravame, senão vejamos.

Não se pode olvidar que~, embora o gravame tenha sido constituído em 1996, o autor somente notificou extrajudicialmente o Banco-requerido, constituindo-o em mora, em meados do ano passado, mais precisamente em julho de 2021.

Além disso, pelo que consta deste autos, houve discussão judicial acerca do adimplemento da obrigação, tanto assim que em 2015, o devedor principal Valdir Ferreira da Silva ajuizou ação declaratória de inexigibidade do débito, processo este que somente foi sentenciado no ano de 2020, de modo que, anteriormente ao trânsito em julgado do acórdão, não seria possível falar em baixa da hipoteca.

Para encerrar, é importante registrar que, segundo entendimento jurisprudencial que predomina em nossos tribunais, a demora na baixa de gravame, por si apenas, não é capaz de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de circunstâncias específicas que sejam capazes de provocar lesão à personalidade do suposto ofendido, ultrapassando o mero dissabor, situação não ocorrente no caso em tela.[1].

Ao julgar o Tema 1078, o STJ firmou a tese de que

"
O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa
".

Portanto, o mero descumprimento contratual não gera direito a danos morais. É necessário que a parte autora aponte os efetivos prejuízos causados pela violação da intimidade, da honra ou da imagem.

Apesar de não se tratar exatamente do mesmo tipo de gravame, as premissas utilizadas naquele julgado podem ser usadas nestes autos.

Na Ação n. 0008119-22.2015.8.11.0040 ficou definido que a dívida foi quitada em 2003. Logo, ante a resistência da instituição financeira em admitir o seu erro, o apelante foi impedido de usufruir livremente do imóvel.

Ademais, apesar de notificado em 2021 para realizar a baixa do gravame na via administrativa após o trânsito em julgado daquela lide, o Banco se manteve inerte, sendo necessário o apelante buscar o Judiciário para garantir o seu direito.

Aliás, na mesma notificação destacou que precisava do imóvel livre de ônus para que pudesse dá-lo em garantia para aquisição de custeios.

Por conseguinte, está demonstrado que o ato ilícito perpetrado por quase duas décadas pelo apelado não gerou mero aborrecimento, mas sim dor, angústia e sofrimento significativos.

Quanto ao valor da indenização, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.

A quantia de R$10.000,00 atende a esses critérios. Nesse sentido, RAC 0001529-03.2016.8.11.0005, Quarta Câmara de Direito Privado-TJMT, julgamento em 24/08/2022, DJE de 26/08/2022.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para condenar o apelado ao pagamento de R$10.000,00 de danos morais, com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Em razão do resultado do julgamento, inverto os ônus sucumbenciais em favor do apelante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023